Tribunal: TJMT
Processo: 1012751-13.2019.8.11.0015
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012751-13.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Espécies de Sociedades, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMIR DAMETZ MEBIUS - CPF: 002.419.331-37 (APELANTE), GILCENO CALEFFI - CPF: 334.061.549-72 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), PAULO CESAR CALEFFI - CPF: 846.811.101-59 (APELADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR (ART. 485, VI, CPC) – PRESTAÇÃO DE CONTAS E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE E APURAÇÃO DE HAVERES – FINALIDADES DISTINTAS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DO REQUERENTE EM DISSOLVER A SOCIEDADE – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – EXTINÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC/15 – ADMINISTRAÇÃO DE FATO DA PESSOA JURÍDICA, EXCLUSIVAMENTE PELO SÓCIO REQUERIDO – ACOLHIMENTO – AUTOR QUE DEMONSTROU CONSTAR COMO MERO ADMINISTRADOR DE DIREITO, POR DISPOSIÇÃO CONTRATUAL – DEVER DE PRESTAR CONTAS CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

A ação de prestação de contas e a apuração de haveres, decorrente da dissolução de sociedade, possuem finalidades distintas, não se tratando de utilização simultânea de duas vias para consecução do mesmo fim.

Não se verifica das manifestações processuais do autor-apelante que há interesse em dissolver a sociedade com o requerido.

É cediço que o sócio administrador não possui interesse de agir na ação de exigir contas, uma vez que tem acesso e pode analisar as documentações a qualquer tempo, sem que necessite de determinação judicial para tanto. No entanto, neste caso específico, é incontestável que o requerido geriu sozinho a sociedade empresária, legitimando assim o direito do sócio de solicitar a prestação de contas do administrador de fato.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1012751-13.2019.8.11.0015

APELANTE: ADEMIR DAMETZ MEBIUS

APELADA: PAULO CESAR CALEFFI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADEMIR DAMETZ MEBIUS
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT,
Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula
, lançada nos autos da “Ação de exigir contas”, ajuizada em face de
PAULO CESAR CALEFFI
, que julgou sem resolução de mérito o feito, em razão da ausência do interesse de agir, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, bem como condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta que continua sendo sócio do apelado em um supermercado, onde ambos são responsáveis pela gestão e resultados, contrariando a afirmação do juiz de que o apelante já não fazia parte da sociedade.

Aduz que ao contrário do que foi decidido em sentença, não houve acordo para que o apelante se afastasse da sociedade, tendo direito aos lucros gerados e a exigir prestações de contas, sem a necessidade de dissolver a sociedade.

Afirma que não busca a dissolução da sociedade, mas sim o direito de ter acesso às contas e aos lucros devidos, com base em sua contribuição e participação legal e contratual na sociedade com o apelado.

Aponta que, ao fornecer parcialmente as contas da sociedade e ao ter suas contas impugnadas pelo apelante, o apelado implicitamente reconhece o autor como sócio, pois, caso contrário, não teria apresentado as contas nem solicitado produção de provas.

Defende que a disposição do requerido em apresentar as contas voluntariamente implica que a ação de prestação de contas deve progredir para a etapa de análise e verificação das contas, assim como das impugnações realizadas.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do apelo, “
a fim de reconhecer a legitimidade e interesse do apelante em ver as contas prestadas pelo apelado, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que possibilite a produção das provas requeridas, para, posteriormente, proferir sentença sobre as contas prestadas e, assim, constatar o saldo devido e formar título executivo judicial. Subsidiariamente, requer seja cassada a decisão de primeiro grau a fim de permitir a produção de provas requeridas, notadamente aquelas indicadas em manifestação de ID. 64643143
” (sic). (id. 180682339).

Em contrarrazões, o apelado esclarece que “
embora o Apelante demande do Apelado a prestação de contas em razão de sua gestão à frente da sociedade empresária MEBIUS & CALEFFI LTDA., a partir de março de 2.018 e até a data presente, ele próprio informa e reconhece, tanto em sua inicial, quanto nos documentos que a instruíram, que desde meados de março de 2.018 houve o rompimento da affectio societatis que justificava sua participação na sociedade empresária, restando, portanto, ausente o interesse de exigir contas do Apelado
” (sic), requerendo o desprovimento do recurso (id. 180682344).

O preparo fora devidamente recolhido, conforme id. 181351186.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ADEMIR DAMETZ MEBIUS
ajuizou a ação de exigir contas em face de
PAULO CESAR CALEFFI
, relatando que possui um vínculo societário e familiar com o requerido, sendo ambos sócios na empresa “MEBIUS & CALEFFI LTDA”, e cunhados e que possui sociedade junto com a sua irmã, Sra. Cristiane, esposa do requerido na empresa “SUPERMERCADO PONIS LTDA”.

Narrou que, após uma desavença, o requerente teve que ser afastar da gestão de ambas as empresas, de modo que o “
affectio societatis
” com o requerido restou completamente rompido.

Expôs que ao solicitar ao requerido-apelado a documentação empresarial referente a empresa “MEBIUS & CALEFFI LTDA” por meio de notificação extrajudicial, teve seu pedido negado, levando-o a buscar intervenção judicial para acessar as contas da sociedade.

Assim, pugnou pela procedência da ação para que o requerido seja compelido a prestar contas de toda movimentação da sociedade MEBIUS & CALEFFI LTDA (inscrita no CNPJ n.º 27.721.268/0001-79 e, ao final, seja apurado o saldo, devidamente atualizado e corrigido, e constituído título executivo judicial (Art. 552, do CPC).

Após regular processamento do feito, o magistrado “a quo”, entendendo pela ausência do interesse de agir, julgou extinto o feito sem resolução do mérito.

Pois bem.

Inicialmente, importante registrar que o interesse processual é a condição da ação pela qual se verifica a necessidade e a adequação da tutela jurisdicional pretendida pelo autor, além da utilidade a ser extraída.

Sabe-se que a ação de exigir contas se desenvolve em duas fases: a primeira para apurar-se a existência ou não da obrigação de prestar contas; a segunda para o exame das contas visando à apuração de saldo final do relacionamento contábil.

Com efeito, conforme orientação do Superior tribunal de Justiça, a petição inicial de ação de prestação de contas deve demonstrar o
vínculo jurídico entre autor e réu
,
delimitar o período objeto da pretensão
e expor os
suficientes motivos pelos quais se busca a prestação de contas, para que esteja demonstrado o interesse de agir do autor da ação
(STJ - AgInt no AREsp: 1435247 GO 2019/0017179-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2019).

In casu
, apesar do entendimento divergente do juiz de primeira instância, fica evidente que o autor, ao se afastar "informalmente" da gestão da sociedade e delegar poderes administrativos ao réu-apelado através de uma procuração para a "MEBIUS & CALEFFI LTDA" (id. 180682156), que tornou-se administrador de fato da sociedade, ainda possui interesse processual legítimo na prestação de contas.

Este interesse processual está fundamentado na necessidade de avaliar as contas referentes ao período da atuação do requerido na sociedade empresária, visando o esclarecimento e a regularização das contas entre as partes.

Convém esclarecer que, enquanto o objeto da prestação de contas consiste na aferição do resultado da administração em si mesma, tal não se confunde com o objeto da ação de dissolução de sociedade mercantil, eis que este consistente na apuração e avaliação patrimonial, com a correspondente entrega da respectiva proporção ao sócio ou quotista que se retira da sociedade.

Ademais, o escopo da apuração de haveres é quantificar a participação do sócio no momento de retirada ou dissolução da sociedade, nos termos do art. 1.031 do Código Civil,
sem considerar eventuais prejuízos decorrentes da gestão financeira da empresa na hipótese de omissão de informações relevantes pelo sócio administrador.

Ainda, importante pontuar que
não se verifica das manifestações processuais do autor-apelante que há interesse em dissolver a sociedade com o requerido
, conforme ilustrado na impugnação a contestação apresentada em id. 180682323:

“O fato de o réu e sua esposa terem minado a participação efetiva do autor na administração da sociedade, não tira do autor o direito de ver seu estabelecimento comercial, sua empresa, que por tanto tempo dedicou esforços, ser administrada adequadamente e, principalmente, auferir os rendimentos deste esforço, o que também justifica a propositura da presente demanda.

(...)

Ademais, embora com a confiança abalada entre os sócios, o
autor em nenhum momento entendeu por finalizada sua participação na sociedade ou a relação societária, como afirma o réu
. O requerente compreendeu que, com a confiança abalada, a sociedade deveria tomar novos rumos, seja com a compra e venda da empresa para terceiros, seja entre si, mas de modo a valorizar todos os recursos investidos pelo autor”.

Desse modo, é evidente o interesse do autor-apelante a prestação de contas como meio de fiscalização da administração, e não um prenúncio de dissolução societária.

Convém registrar, por outro lado, que o feito encontra-se maduro para julgamento imediato por esta instância
ad quem, ex vi
do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/15, pelo que se mostra desnecessário o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

Conforme anteriormente exposto, o procedimento especial da prestação de contas foi instituído com a finalidade de compor os litígios em que a pretensão, de fundo, se presta para o esclarecimento de certas situações resultantes da administração de bens alheios.

Na primeira fase da ação de prestação de contas, será decidido apenas
se a parte demandada está ou não obrigada à prestação de contas pretendida
, enquanto só na segunda fase as contas serão prestadas e analisadas, inclusive por prova pericial, se for o caso, para apuração de eventual saldo em favor do autor ou do réu por conta da natureza dúplice da ação.

Conforme dispõe o artigo 1.020 do Código Civil “
os administradores são obrigados a prestar aos sócios contas justificadas de sua administração, e apresentar-lhes o inventário anualmente, bem como o balanço patrimonial e o de resultado econômico
.”

Ademais, é cediço que o sócio administrador não possui interesse de agir na ação de exigir contas, uma vez que tem acesso e pode analisar as documentações a qualquer tempo, sem que que necessite de determinação judicial para tanto.

Contudo, no caso em questão, restou incontroverso que o requerido-apelado exerceu a administração isolada da sociedade empresária MEBIUS & CALEFFI LTDA a partir de março de 2018.

Assim, não tendo atuado como sócio administrador, não pode o apelante ter afastado o seu direito de ter as contas prestadas, mormente porque resta configurado que os atos de gestão foram praticados somente pelo apelado.

É direito do sócio apelante requerer a prestação de contas do efetivo administrador da sociedade empresária.

Nesse sentido, destaca-se a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, ILETIGIMIDADE PASSIVA E QUALIFICAÇÃO TESTEMUNHAS – REJEITADAS - MÉRITO – RELAÇÃO ADMINISTRAÇÃO RECONHECIDA – PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAS – DEVER DE PRESTAR CONTAS RECONHECIDO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A ação de exigir contas possui natureza especial consubstanciada no que se chama de rito bifásico. Tal nomenclatura advém do fato de que este procedimento pode se desenvolver em duas fases de conhecimento distintas. 2. A primeira fase, consiste na análise judicial da existência do dever do réu de exibir contas, realizada por decisão interlocutória parcial de mérito, conforme se infere do atual artigo 550, § 5º, do CPC.
3. Natureza da relação entre as partes que demonstra nitidamente tratar-se de cargo de confiança análogo ao de gestor/administrador, inclusive com lavratura de procuração pública, representação e recebimento de valores. 4. Aquele que exerce a representação, gestão ou administração de bem alheio tem legitimidade para figurar no polo passiva da ação de exigir contas
(STJ, AgRg no AREsp: 522771 SP 2014/0119316-3, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2017). 5. Reforma da sentença com reconhecimento da obrigação de prestação contas e inversão dos ônus sucumbenciais, sem majoração pela sua fixação no máximo legal (art. 85, §§ 2º e 11, do CPC). 6. Recurso conhecido e provido”.
(TJ-MT - AC: 10435964720198110041, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIGIR CONTAS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE AFASTAMENTO DE SÓCIO ADMINISTRADOR – PRESTAÇÃO DE CONTAS NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA MANUTENÇÃO DA PARTE CORRÉU SÓCIO MAJORATÓRIO ADMISTRADOR - INDEFERIMENTO PROVA TESTEMUNHAL – INTEMPESTIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 10 DO CPC – INOCORRÊNCIA – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. As garantias constitucionais do devido processo legal (art. 5º, caput e LIV) e do contraditório (art. 5º, LV) vedam a que Juiz ou Tribunal decida qualquer questão sem que seja dado à parte se manifestar sobre ela. O princípio da vedação às decisões-surpresa está presente no art. 10 do Código de Processo Civil de 2015 que estabelece: "O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício". No caso, não há falar em violação aos princípios mencionados, eis que, houve a devida intimação da parte para produção de prova testemunhal, sendo-lhe certificada a intempestividade da apresentação.
No mérito, dispõe o art. 1.020 do Código Civil ( CC) o dever do sócio-administrador de uma empresa de prestar contas aos demais sócios; assim, constata-se que todo aquele que administra bens ou interesses alheios está obrigado a prestar contas”.(
TJ-MT 10147322020228110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 29/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/11/2022)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS DO PEDIDO ALTERNATIVO - AFASTAMENTO DE SÓCIO - MEDIDA DRÁSTICA - NECESSIDADE DE AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO - INDÍCIOS DE ABALO NA AFFECTIO SOCIETATIS - AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - ADMINISTRAÇÃO - ONERAÇÃO DE PATRIMÔNIO – NECESSIDADE DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO SÓCIO SEM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO - ACOLHIMENDO DO PEDIDO ALTERNATIVO - RECURSO PROVIDO. Por constituir medida drástica, deve ser indeferido o pedido liminar de afastamento de sócio da administração da empresa, mormente quando não houver prova robusta nos autos de que a parte estaria agindo com abuso de direito ou praticando atos de ingerência ou improbidade, contrários ao contrato social ou à lei, através de ação própria, que lhe permita a ampla defesa e o contraditório.
Diante da visível demonstração de conflito entre sócio administrador e sócio sem poder de gestão, aliado aos indícios de abalo na affectio societatis, em face da ausência de prestação de contas, deve ser acolhido o pedido alternativo de modo que os atos de gestão, em especial o de oneração patrimonial, seja condicionado à anuência do sócio sem poderes de administração, visando resguardar interesse da sociedade empresária até final prestação de contas”
.
(TJ-MT - AI: 10160244520198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 29/07/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/07/2020)

Desse modo, demonstrado na prática que o exercício da gerência da empresa era realizado com exclusividade pelo apelado, embora o autor também estivesse imbuído, por cláusula contratual, na função de administrador, a ação de prestação de contas se afigura pertinente, para que o administrador de fato seja obrigado a prestar contas da sua administração.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de condenar o requerido-apelado
PAULO CESAR CALEFFI
, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestar contas quanto aos atos de gestão praticados no período de março de 2018 a data da propositura da demanda (08/10/2019), na forma estabelecida pelo art. 551, CPC.

Com a reversão do julgado, inverto o ônus da sucumbência assinalado na sentença recorrida em favor do autor-apelante, condenando o requerido-apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em R$2.000,00 (dois mil reais) o que faço com fulcro no art. 85, § 8º, do CPC/2015.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023